Tribunal: TJSP
Processo: 0003975-15.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Indeferimento. Pretendida concessão do benefício com fulcro no Decreto no 11.846/2023. Impossibilidade. Nos termos do cálculo, até 25/12/2023 o sentenciado não havia cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo de homicídio, razão pela qual persiste óbice objetivo à concessão da benesse nos termos do art. 9o, § único, e art. 1o, I, do Decreto no 11.846/2023. Recurso

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Indeferimento. Pretendida concessão do benefício com fulcro no Decreto no 11.846/2023. Impossibilidade. Nos termos do cálculo, até 25/12/2023 o sentenciado não havia cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo de homicídio, razão pela qual persiste óbice objetivo à concessão da benesse nos termos do art. 9o, § único, e art. 1o, I, do Decreto no 11.846/2023. Recurso não provido.